Tribunal: TJSP
Processo: 2247583-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo. Competência. Prevenção. Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Prevenção da Câmara que conheceu de demanda oriunda da mesma relação jurídica e situação de fato. Prevenção caracterizada. Regimento Interno do Tribunal de Justiça que considera a prevenção de forma mais ampla do que a conexão na lei processual civil, desde que comum a mesma relação jurídica ou mesmo fato.

Ementa:
Agravo. Competência. Prevenção. Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Prevenção da Câmara que conheceu de demanda oriunda da mesma relação jurídica e situação de fato. Prevenção caracterizada. Regimento Interno do Tribunal de Justiça que considera a prevenção de forma mais ampla do que a conexão na lei processual civil, desde que comum a mesma relação jurídica ou mesmo fato. Precedente. Agravo interposto em ação reivindicatória, que rediscute o mesmo bem imóvel e a validade do instrumento de compra e venda entre as mesmas partes. Questão anteriormente analisada em apelação interposta na ação de reintegração na posse. Prevenção caracterizada. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.